Tribunal: TJSP
Processo: 2008454-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Energia elétrica Deferimento de tutela de urgência para que a agravante restabeleça o fornecimento de energia elétrica enquanto pendente discussão de exigibilidade de débito relativo ao TOI. Pedido de revogação da liminar. Indeferimento. Requisitos autorizadores da medida de urgência pleiteada vislumbrados em sede de cognição sumária. Probabilidade do direito evidenciada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Energia elétrica Deferimento de tutela de urgência para que a agravante restabeleça o fornecimento de energia elétrica enquanto pendente discussão de exigibilidade de débito relativo ao TOI. Pedido de revogação da liminar. Indeferimento. Requisitos autorizadores da medida de urgência pleiteada vislumbrados em sede de cognição sumária. Probabilidade do direito evidenciada. Perigo de dano em razão da essencialidade do fornecimento de energia elétrica. Prestação de caução. Desnecessidade. Eventual inadimplemento por débito atual que poderá ser cobrado pelas vias próprias. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008454-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante EDP
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é agravado DIEGO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008454-37.2020.8.26.0000 -Voto no 26150
2
Voto no 26150.
Agravo de instrumento no 2008454-37.2020.8.26.0000.
Comarca: Itaquaquecetuba.
Agravante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.
Agravado: Diego da Silva.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Energia elétrica Deferimento de
tutela de urgência para que a agravante restabeleça o fornecimento
de energia elétrica enquanto pendente discussão de exigibilidade
de débito relativo ao TOI. Pedido de revogação da liminar.
Indeferimento. Requisitos autorizadores da medida de urgência
pleiteada
vislumbrados
em
sede
de
cognição
sumária.
Probabilidade do direito evidenciada. Perigo de dano em razão da
essencialidade do fornecimento de energia elétrica. Prestação de
caução. Desnecessidade. Eventual inadimplemento por débito
atual que poderá ser cobrado pelas vias próprias. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a respeitável decisão
de fls. 51/52 dos autos de origem que, em ação declaratória de inexistência de
débito, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré restabeleça o
fornecimento de energia elétrica, no prazo de 4 horas, bem como que emita as
faturas de consumo sem a inclusão do parcelamento do débito sub judice.
Sustenta a agravante, em síntese, que há autorização legal
para que as concessionárias de energia elétrica cortem o fornecimento de
usuários inadimplentes; que o caso trata de necessária suspensão do
fornecimento ante a constatação de consumo irregular; que em inspeção de
rotina, a instalação foi autuada em 27/08/2019, quando verificada irregularidade
do medidor, fazendo com que a energia consumida fosse registrada a menor; que
verificado o degrau de consumo, foi gerada cobrança no valor de R$22.959,37;
que a cobrança da recuperação do consumo não faturado é medida legítima
prevista na legislação; que o corte é exercício regular de um direito; que quando
demonstrada a existência de fraude pelo consumidor, é pretérita apenas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008454-37.2020.8.26.0000 -Voto no 26150
3
utilização da energia elétrica, enquanto a expressão patrimonial ocorre no
momento da apuração administrativa; que o inadimplemento do consumidor é
atual; e que o fornecimento de energia elétrica deve ser vinculado ao pagamento
de caução, arbitrado em valor condizente ao valor do TOI, sob pena de
revogação da liminar, que não se confunde com o pagamento das faturas.
A liminar foi indeferida (fls. 117).
É como relato.
O recurso não merece provimento.
O agravado Diego da Silva ajuizou ação declaratória de
inexistência de débito, alegando que, em 27/08/2019, os funcionários da ré, em
visita à unidade consumidora, lavraram Termo de Ocorrência de Irregularidade,
alegando que o medidor de energia elétrica possuía irregularidades e que
registrava consumo menor do que o efetivamente utilizado. Ao comparecer no
posto de atendimento da concessionária, foi surpreendido com uma conta extra a
pagar no valor de R$22.929,70, supostamente referente ao consumo não
faturado entre 27/08/2016 até 27/08/2019, que deveria ser paga, sob pena de
suspensão do fornecimento de energia. Entendendo ser ilegal o procedimento
adotado, não realizou o pagamento, até que a ré efetuou o corte no fornecimento
de energia e retirou o relógio medidor.
A respeitável decisão de fls. 51/52 dos autos principais deferiu
a tutela de urgência para que a agravante restabeleça o fornecimento de energia
elétrica no local.
As razões do recurso não são suficientes para alterar a
decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008454-37.2020.8.26.0000 -Voto no 26150
4
O presente agravo foi interposto contra a decisão que deferiu
pedido de tutela de urgência, de modo que, neste momento, somente é possível
analisar a existência ou não dos requisitos legais que autorizam a medida, sob
pena de se antecipar o julgamento de mérito, que depende de observância do
devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias.
Restou
evidenciada
relevância
na
fundamentação
do
agravado, a evidenciar a probabilidade do direito, já que os documentos
apresentados com a petição inicial, por si só, nessa sede de cognição sumária,
conferem sustento à tese narrada.
É incontroverso que o corte no fornecimento de energia elétrica
se deu em razão da cobrança do consumo supostamente não faturado no
período compreendido entre 27/08/2016 até 27/08/2019, não havendo notícia de
que quanto ao consumo atual exista inadimplência.
A despeito da análise de sua responsabilidade pelo pagamento
destes valores, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento
de que a interrupção somente é admitida quando se tratar de débito atual, relativo
ao mês de consumo, e haja prévia notificação do consumidor inadimplente:
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS
PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN
RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à
concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de
débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o
inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo
inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.
2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008454-37.2020.8.26.0000 -Voto no 26150
5
comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses
casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A
desprovido (AgRg no AREsp no239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, 1a Turma, j. 21/08/2014, DJe 01/09/2014) (realces não
originais).
4. "Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é Lícito à
concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito
pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de
dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão
do abastecimento em razão de débitos antigos" (AgRg no AREsp
53.518/MG, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia, Primeira Turma, DJe
21/8/12) (AgRg no REsp no 1.261.303/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a
Turma, j. 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (realces não originais).
II. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de ser ilegítima a interrupção
do fornecimento de água, decorrente de débito pretérito. Nesse
sentido: STJ, AgRg no AREsp 605.044/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/02/2015; STJ, AgRg no
AREsp 555.768/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 03/02/2015; STJ, AgRg no AREsp 462.325/RJ, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2014; STJ,
AgRg no AREsp 392.024/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/03/2014 (AgRg no AREsp no
638.801/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 26/05/2015,
DJe 03/06/2015) (realces não originais).
No mesmo sentido é o entendimento desta Câmara, com
precedente desta relatoria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008454-37.2020.8.26.0000 -Voto no 26150
6
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
TUTELA DE
URGÊNCIA
PEDIDO PARA QUE A CONCESSIONÁRIA SE
ABSTENHA DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA ADMISSIBILIDADE PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
ARTIGO 300, DO CPC REVERSIBILIDADE DA MEDIDA DÉBITO
PRETÉRITO LIMINAR DEFERIDA JUSTIÇA GRATUITA DECISÃO
QUE
NÃO
INDEFERIU
O
PEDIDO,
MAS
DETERMINOU
A
COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ATRAVÉS DE
DOCUMENTOS INTELIGÊNCIA DO §2o, DO ARTIGO 99, DO CPC.
Agravo de Instrumento parcialmente provido (TJSP; Agravo de
Instrumento no 2132646-76.2019.8.26.0000; Rel. Jayme Queiroz
Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; j. em 05/07/2019) (realce não
original).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Tutela
antecipada
antecedente.
Deferimento de tutela de urgência para que a agravante se abstenha de
suspender o fornecimento de energia elétrica enquanto pendente
discussão de exigibilidade de débito relativo ao TOI. Pedido de revogação
da liminar. Indeferimento. Requisitos autorizadores da medida de
urgência pleiteada vislumbrados em sede de cognição sumária.
Probabilidade do direito evidenciada. Perigo de dano em razão da
essencialidade do fornecimento de energia elétrica. Prestação de caução.
Desnecessidade, ante a informação de que as faturas vêm sendo
regularmente adimplidas. Eventual inadimplemento por débito atual que
poderá ser cobrado pelas vias próprias. Recurso desprovido (TJSP;
Agravo de Instrumento no 2229941-50.2018.8.26.0000; Rel. Milton
Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j. em 12/11/2018).
Também se evidencia perigo de dano irreparável ou de
difícil reparação a justificar seja excepcionado o prévio exercício do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008454-37.2020.8.26.0000 -Voto no 26150
7
contraditório, observando-se que se trata de serviço de natureza essencial,
prestado em âmbito residencial.
Diante das circunstâncias apresentadas, o risco alegado
justificava a concessão da liminar.
Destaque-se que a decisão liminar apenas determina o
restabelecimento do fornecimento de energia elétrica enquanto discutida a
exigibilidade do débito referente ao Termo de Ocorrência de Irregularidade objeto
dos autos. Portanto, não há necessidade de prestação de caução, a fim de
ressarcir eventuais danos que a agravante possa vir a sofrer.
Importante salientar que a agravante não comprovou o
inadimplemento do agravado do consumo atual e, é evidente, a continuidade do
fornecimento de energia não isenta o agravado do pagamento da
contraprestação devida, sendo possível à agravante se valer dos mecanismos de
cobrança à sua disposição tratando-se de eventual débito recente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator